Tribunal: TJDFT
Processo: 0740413-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TEMA 1.349/STF. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 6a Turma Cível do TJDFT que, ao negar provimento a agravo de instrumento, reconheceu a legitimidade da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, em cumprimento de sentença individual oriunda de ação coletiva, sem acolher pedido de suspensão do processo em razão do Tema 1.349 do STF e da ADI 7.435.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apuração da existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto: (i) à repercussão do Tema 1.349 do STF e da ADI 7.435 sobre o caso concreto; (ii) à alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019; (iii) à tese de ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC; e (iv) à suposta afronta ao art. 169, §1o, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. Não se constatam vícios sanáveis pela via eleita. O acórdão embargado enfrentou todos os fundamentos invocados.
4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
5. Se constata a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos declaratórios não providos.